Tribunal: TJSP
Processo: 2022060-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal deduzida em agravo de instrumento – Ausência de pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.109, I c.c art. 995, pár. ún.) – Decisão mantida – Recurso desprovido.